Tribunal: TJES
Processo: 0012603-30.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Roubo Majorado; Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012603-30.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO ROSARIO DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012603-30.2021.8.08.0048

APELANTES: DIEGO ROSARIO DE OLIVEIRA

FILIPE SILVA DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: BRUNELLA PERCIANO RIBEIRO COCK - ES30575-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
(ART. 157, § 2º, II e V, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. NÃO CABIMENTO. AGENTE QUE PROMOVE OU ORGANIZA A COOPERAÇÃO NO CRIME OU DIRIGE A ATUAÇÃO DOS COMPARSAS. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ARTIGO 62, I, DO CP.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes STJ.

2. Caso em que há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva do apelante, razão pela qual o desacolhimento do pleito absolutório é medida que se impõe.

3. Nos moldes do art. 62, inciso I, do Código Penal, a pena será agravada em relação ao agente que promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0012603-30.2021.8.08.0048

APELANTES: DIEGO ROSARIO DE OLIVEIRA

FILIPE SILVA DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: BRUNELLA PERCIANO RIBEIRO COCK - ES30575-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DE DIREÇÃO E COMANDO DE GRUPO CRIMINOSO

Em suas razões recursais (Id. 4246814, Vol. 01, pp. 351/357), a Defesa argui, preliminarmente, a violação ao princípio da motivação das decisões na aplicação da agravante de direção e comando de grupo criminoso em relação ao apelante
FILIPE SILVA DE JESUS
.

Ao que verifico, a questão prefacial ora suscitada encerra matéria de mérito e, portanto, será analisada adiante.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DIEGO ROSÁRIO DE OLIVEIRA
e
FILIPE SILVA DE JESUS
em face da r. Sentença (Id. 4246814, Vol. 01, pp. 343/345), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se os apelantes pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa (Diego) e 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa (Filipe), ambos em regime semiaberto.

Emerge da Denúncia (Id. 4943612, Vol. 01, pp. 05/07) que, no dia 18 de agosto de 2021, por volta das 22h51m, na Rua Colina da Serra, Serra/ES, os denunciados, em companhia de terceira pessoa não identificada, subtraíram, mediante grave ameaça, 01 (um) veículo, placa QRGOJ62, da vítima José Santos Félix.

Ressai que, no dia dos fatos, a vítima estava trabalhando com Uber e recebeu um chamado, sendo que ao chegar no local foi rendida e os autores do crime conduziram o veículo com a vítima até um local situado numa zona rural, nas proximidades do CDP da Serra/ES (próximo a Queimados), tendo a vítima sido liberada pelos denunciados apenas com a roupa do corpo. Segundo a vítima, os denunciados a todo momento durante o trajeto o ameaçaram, mandando abaixar a cabeça, calar a boca e o ameaçavam de morte. Consta, ainda, que a vítima conseguiu manter contato com a Polícia, tendo sido orientada a gerar uma ocorrência do fato e passaram a monitorar as proximidades, com a finalidade de encontrar o automóvel. Ao realizarem o patrulhamento na Rua Américo Miranda, avistaram um veículo, vindo em sentido contrário, com as características do veículo subtraído da vítima.

Ressalte-se, ainda, que os Policiais Militares deram voz de parada, sendo confirmada a placa do veículo, foram identificados no interior do veículo DIEGO
ROSÁRIO DE OLIVEIRA, FILIPE SILVA DE JESUS e a menor ANA CAROLINA DO ROSÁRIO MONTEIRO. Ao realizarem busca pessoal em FILIPE foi encontrado 01 (um) celular e 01 (uma) quantia de R$ 15,00 (quinze reais). Já com DIEGO, foi encontrado 01 (um) celular.

Consta, ainda, que, dentro do veículo, foram encontrados 01 (uma) mochila, 01 (um) simulacro de pistola, 01 (uma) carteira com documentos de DIEGO e pertences pessoais. Na Delegacia, a vítima reconheceu os denunciados como sendo autores do roubo, alegando que a menor ANA CAROLINA DO ROSÁRIO NASCIMENTO não participou do crime, uma vez que o terceiro elemento também era do sexo masculino.

Registre-se, ainda, que o denunciado FILIPE SILVA DE JESUS confessou a prática do delito e, embora não tenha negado a participação de DIEGO, alegou que os outros dois (02) partícipes teriam se evadido logo após o roubo, tendo alegado que não sabiam quem eram os outros participes do crime.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa almeja a absolvição do primeiro apelante,
DIEGO ROSÁRIO DE OLIVEIRA
, por ausência de provas da autoria.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando sobejamente demonstrada por meio do Boletim Unificado (Id. 4246814, Vol. 01, pp. 61/65), Auto de Apreensão (Id. 4246814, Vol. 01, p. 49), Auto de Restituição (Id. 4246814, Vol. 01, p.51) e prova testemunhal.

No tocante à
autoria
, insta salientar que, no âmbito inquisitorial (Id. 4246814, Vol. 01, p. 27), o apelante
DIEGO ROSÁRIO DE OLIVEIRA
negou a autoria delitiva, havendo declarado que pegou uma carona com Filipe, que é namorado de sua irmã Ana Carolina, para ir para casa; que foi naquele momento que conheceu Filipe; que minutos depois de ter entrado no veículo foi abordado pela Polícia.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 4246814, mídia anexa), o acusado negou haver praticado o crime, tendo declarado que aceitou uma carona do corréu Filipe e de sua irmã Ana Carolina para levar o seu cachorro, que estava na casa de sua mãe, no Bairro Colina da Serra, até o Bairro Divinópolis, onde residia.

Digno de nota salientar, ainda, que, interrogado em Juízo, o apelante
FILIPE SILVA DE JESUS
(Id. 4246814, mídia anexa) confessou a prática delitiva, esclarecendo que cometeu o delito com a participação de mais 02 (dois) indivíduos. Disse, ainda, que cometeu o crime, pois precisava de dinheiro para pagar pensão alimentícia atrasada.

Noutro vértice, à luz do contraditório judicial, a vítima José Santos Félix (Id. 4246814, mídia anexa)
reconheceu ambos os apelantes como sendo os autores do roubo
, esclarecendo, ainda, que havia um terceiro indivíduo, um menor do sexo masculino. Declarou ter sido rendido por uma arma de fogo que era portada por Diego, enquanto Filipe assumia a direção de seu veículo; que foi chamado para uma corrida pelo aplicativo Uber e, chegando ao local, estava o menor e um dos réus, que disseram que a mulher que havia solicitado a corrida estava na rua de cima. Ato contínuo, ao chegar na rua, o menor saiu do carro e Diego, que estava armado, se aproximou do veículo, anunciando o assalto, ressaltando que os três indivíduos entraram no veículo e o levaram até a estrada de Queimados, sendo que, a todo momento, proferiam ameaças de que iriam matá-lo e, após lhe subtraírem seus bens, fora liberado somente com a roupa do corpo; que, no momento, do crime, não tinha cachorro no veículo;
que não tem dúvida de que foi abordado por Diego, que estava com uma arma de fogo
.

Sabatinado em Juízo (Id. 4246814, mídia anexa), a testemunha PM Vinícius Gomes Félix Cordeiro declarou que, após contato da vítima, iniciaram o patrulhamento em busca do veículo, que foi encontrado na posse dos acusados, em um local conhecido como “Estrada Cavada”, sendo que, durante a abordagem, fora apreendido um simulacro de arma de fogo. Esclareceu, ainda, que, no interior do veículo, havia uma moça e um cachorro.

Por sua vez, na esfera judicial, a testemunha PM Fabiano Ferreira da Graça (Id. 4246814, mídia anexa), declarou que, quando chegaram ao local, visualizaram o veículo vindo em sentido contrário e que, no interior do veículo, estavam os réus, uma moça e um cachorro, ressaltando que estavam na posse de um simulacro de arma de fogo e que
os dois réus foram reconhecidos pela vítima na Delegacia
.

Com efeito, iterativa a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Nesse contexto, ao contrário do que sustenta a Defesa, há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva do primeiro apelante,
DIEGO ROSÁRIO DE OLIVEIRA
,
que, inclusive, fora reconhecido pela vítima tanto na esfera policial quanto em sede judicial,
razão pela qual o desacolhimento do pleito absolutório é medida que se impõe.

Superada tal aresta, insurge-se a Defesa quanto à ausência de fundamentação pela incidência da agravante de direção e comando de grupo criminoso em relação ao apelante
FILIPE SILVA DE JESUS
.

Nesse ponto, verifica-se que, de fato, o Juízo sentenciante deixou de fundamentar o reconhecimento da referida agravante.

No entanto, é de se pontuar que, nos moldes do art. 62, inciso I, do Código Penal, a pena será agravada em relação ao agente que promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes.

Noutros termos, o agente que comanda ou organiza a prática de um delito tem a sua pena agravada em relação ao coautor que executou materialmente o crime.

Na hipótese vertente, o apelante
FILIPE SILVA DE JESUS
confessou a prática delitiva, sendo o autor

intelectual do crime, uma vez que foi quem arquitetou a ação criminosa, exercendo atividade de liderança e direção dos comparsas da empreitada delituosa, restando justificado, portanto, o reconhecimento da agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)